Tribunal: TJDFT
Processo: 0753772-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida de R$1.351,87, vinculada aos pagamentos de R$1.039,90 e R$311,97 realizados em 26/07/2023, por intermédio do cartão da parte autora.
2. A ré/recorrente sustenta a regularidade do serviço bancário prestado e a autenticidade das compras realizadas, porquanto precedidas de validação de dois fatores. Aduz a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ à espécie e a validade das telas sistêmicas apresentadas. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, a autora/recorrida recebeu ligação telefônica de suposto preposto da ré/recorrente, para a confirmação de operações bancárias realizadas em seu cartão de crédito. Relata a autora que acreditou na fidedignidade do contrato porque o suposto preposto estava com os seus dados pessoais e, não as operações financeiras indicadas, seguiu as orientações recebidas e informou o código de segurança disponibilizado no aplicativo bancário, imaginando que estava cancelando as mencionadas operações. Posteriormente, constatou que foi vítima de fraude, suportando o prejuízo patrimonial de R$1.351,87.
7. De fato, a ré/recorrente não forneceu a segurança exigível ao serviço bancário prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção para impedir o falso contato da central telefônica, permitindo que os estelionatários tivessem acesso aos dados bancários da consumidora, de forma a propiciar aparente legitimidade às informações prestadas, bem como não dotando seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores. Vale citar: Acórdão 1839007, 07474507220238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por outro lado, age com culpa o consumidor que permite ao estelionatário acesso ao seu celular por meio de realização de procedimentos no aplicativo do banco, notadamente porque a autora não se amolda ao conceito de consumidora hipervulnerável.
9. Nesse contexto, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação (No mesmo sentido: Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. O tema, aliás, foi pacificado no enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, declarar a inexigibilidade da dívida de R$675,94 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
12. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, em consonância com o art. 46 da Lei 9.099/95.